Tribunal: TJMT
Processo: 1015753-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos em plantão.
Kaique Henrique de Jesus Pereira, preso preventivamente por descumprir medidas protetivas deferidas em favor de Tatiane Marques Simão, impetrou, via advogados constituídos, este Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
I – Alega, inicialmente, que não houve o descumprimento de medidas protetivas, pois o paciente e a vítima haviam se reconciliado por iniciativa dela, o que explica os contatos telefônicos e via whatsapp mantidos por ele em relação a ela.
Ocorre que a negativa de autoria, que entrelinhas infere da afirmação acima, não é tese passível de apreciação em sede de Habeas Corpus, sabidamente ação de cognição sumária que não comporta dilação probatória.
Aliás, tal negativa é um tanto quanto contraditória, pois, além de não existir nos autos provas acerca da alegada reconciliação do casal, valendo destacar que as mensagens de whatsapp anexadas pelos impetrantes não contém data o que impede a verificação de sua contemporaneidade com os fatos ora apurados, tanto a ofendida, quanto a autoridade inquinada de coatora fazem alusão não só aos contatos entabulados pelo paciente com a vítima, como também ao fato dele ter invadido a casa dela pouco antes de ser preso (Id. 100103955).
Sabidamente, o teor do que juiz afirma é dotado de fé pública, de modo que questionar sua argumentação fática, sem prova acerca da alegação, é despiciendo de qualquer plausibilidade.
Dessarte, não conheço dessa tese.
II - Sustenta-se também ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, porém, ao que parece, a constrição de liberdade do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se infere da decisão pela qual se o manteve preso que houve o descumprimento de medidas protetivas deferidas em prol de sua ex-namorada.
Em casos tais, não é incorreto afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, em risco pela supracitada recalcitrância do paciente em obedecer à determinação judicial.
III – Afirma-se, outrossim, que a prisão preventiva ofende o Princípio da Proporcionalidade, todavia este argumento não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
IV – Busca-se, ademais, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa, situação, ao que parece, incompatível com a realidade dos autos, eis que o paciente já descumpriu as medidas protetivas de urgência contidas na Lei n. 11.340/2006, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal, pois nenhuma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do mesmo diploma legal é mais eficaz que aquelas já lhe impostas e ignoradas.
V – Finalmente, tem-se que, ao contrário do que alegam os impetrantes, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Quanto às teses em questão, assim entente esta Terceira Câmara Criminal:
“(...). Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.
Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”. (HC 1013430-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)
VI –Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período extraordinário, distribua-se o writ na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista